Tribunal: TJDFT
Processo: 0705325-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705325-83.2023.8.07.0018 APELANTE: DANILO FRANCISCO SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO O apelante peticiona no ID 70970213 informando que a pretensão recursal foi atendida administrativamente e requerendo o reconhecimento da perda do objeto, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil – CPC. Ocorre que a situação noticiada não enseja a extinção do feito na forma deduzida, mas o não conhecimento do recurso. O apelante pode, ainda, desistir da Apelação, devendo a petição ser assinada por advogado com poderes para tanto, nos termos dos arts. 105, caput, e 998, caput, do CPC. Diante disso, intime-se o apelante para se manifestar a respeito da desistência do presente recurso. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator